Tribunal: TJES
Processo: 5003555-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003555-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZA ALVES MENDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DESPROVIDA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de professora temporária (Edital nº 40/2024), deferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo da Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim que a reclassificara (na prática, eliminando-a) sob fundamento de apresentação inadequada de documentação, determinando sua reinclusão no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender ato administrativo que excluiu candidata de processo seletivo temporário;
(ii) estabelecer se a exigência editalícia relativa à comprovação de primeiro emprego se mostra razoável e proporcional à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula candidatos e Administração, mas a intervenção judicial é admitida quando há ilegalidade manifesta ou exigência desarrazoada que comprometa direitos fundamentais.

A exigência de comprovação do primeiro emprego não possui pertinência prática com a finalidade do certame, não interferindo na classificação, na verificação de prazo máximo de contratação nem em eventual controle estatístico ou previdenciário.

A Administração já detém os dados funcionais da candidata, que possui vínculo ativo com a Secretaria de Educação desde 2013, o que evidencia a improdutividade da exigência.

O Estado, em sede recursal, não apresentou fundamentos aptos a justificar a razoabilidade ou proporcionalidade da exigência editalícia questionada, limitando-se a alegações genéricas de vinculação ao edital.

A decisão de primeiro grau identificou probabilidade do direito e risco de dano grave à candidata, pois sua reclassificação comprometeria o exercício imediato da função para a qual fora aprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de processo seletivo vincula Administração e candidatos, mas admite controle judicial quando prevê exigências irrazoáveis ou desproporcionais.

A exigência de comprovação do primeiro emprego, sem relevância para classificação ou critérios de contratação, revela-se desarrazoada e não pode fundamentar a eliminação de candidata.

Em mandado de segurança, é possível conceder liminar para assegurar participação de candidato em certame quando demonstrados probabilidade do direito e risco de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e incisos I e II; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003695-77.2020.8.08.0000, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003555-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZA ALVES MENDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por
LUIZA ALVES MENDES
,
face a alegado ato coator da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que teria reclassificado (eliminado) a Impetrante do certame para o cargo de professor em caráter temporário (Edital 40/2024), ante a alegada apresentação indevida de documentação exigida no edital respetivo, determinando o
decisum
a suspensão do ato coator, com a reinclusão da Impetrante no Processo Seletivo.

Sustenta o agravante a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote o mérito da ação, em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, bem como a necessidade de observância estrita das regras editalícias, em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia. Alega, ainda, risco de dano grave à lisura do certame e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando ter apresentado a documentação exigida e que a exigência editalícia imposta pelo ente público configuraria formalismo excessivo, em descompasso com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Na concretude do caso, inscreveu-se no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 para professores em designação temporária. Contudo, viu-se reclassificada, lançada à última posição do certame, portanto, na prática, eliminada, com a justificativa de que "o documento apresentado não comprovou que era o 1º emprego". Ocorre que a Parte possui vínculo ativo com a Secretaria de Educação desde 2013, apresentando regularmente a mesma documentação em processos seletivos anteriores. Seus dados já constam no banco de dados da Secretaria de Educação e podem ser consultados no Portal da Transparência.

Ao deferir o pleito liminar em favor da Agravada, decidiu o Juízo
a quo
que:

“
Aparentemente, não há uma razão prática para a exigência, pelo Estado, da indigitada comprovação. Ela não interfere na classificação. Inexiste previsão editalícia de que eventual empate seria resolvido pela comparação dos anos dos primeiros empregos. Existe exigência de que a experiência profissional deve ser comprovada por documentação específica, individualizada. Por si só, o referido dado não serve para aferir sobre eventual prazo máximo de contratação, tampouco sobre quarentena (ademais, sobre isto, o Estado tem controle). Por si só, nada demonstra quanto à situação previdenciária de um candidato, cuja análise, ademais, não é da competência material da administração pública direta e, igualmente, não é útil, sozinho e relativo a apenas um grupo de indivíduos, para controle estatístico e estudo sobre políticas públicas de fomentação de emprego. Assim, em princípio, acolho a tese da Impetrante de que a exigência não é razoável, nem proporcional, de modo que não deve prosperar.”

Analisado o caso em sua concretude, de plano assevero que venho me manifestando a favor dos candidatos em casos como o dos autos, diante do que entendo ser uma irrazoabilidade no certame, e este caso não me parece distinto.

Portanto, diante da realidade então apresentada, vejo nas razões da Agravada junto ao Juízo de origem a probabilidade do direito e o risco de dano grave, próprios ao deferimento da medida de urgência requerida e deferida.

Lado outro, estando a decisão recorrida fundada profunda e estritamente no fato de que a exigência editalícia que teria sido descumprida pela Impetrante
não é razoável, nem proporcional,
observo das razões recursais do Estado a
absoluta ausência de argumento a sequer tentar justificar a razoabilidade
e/ou proporcionalidade
da previsão editalícia
, não havendo no recurso, a princípio, um confronto para com os termos da decisão recorrida.

Tenho por certo que, “
É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.
Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88)
.
(...)”. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003695-77.2020.8.08.0000, Data: 19/Jun/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.)

Em sua irresignação apega-se o Estado em alegações genéricas a respeito da vinculação ao instrumento convocatório, sem sequer tangenciar as razões vertidas pelo Juízo
a quo
a respeito da aparente ausência de razoabilidade da exigência editalícia, ao que acresço, notadamente, ter, hoje, vínculo com a Administração Estadual a Impetrante, no cargo de Professor, a me parecer, de fato, improdutiva a exigência editalícia, o que, friso, se reforça com a ausência de explicações mínimas do Agravante quanto a pertinência da previsão editalícia.

Ponderada toda essa realidade, não vislumbro presente a probabilidade do direito em sede recursal, assim como, vejo manifesto o risco de dano à Impetrante, considerando sua aprovação que se está a perder.

Diante de toda essa realidade, entendo devida a manutenção a decisão que sustou os efeitos do ato reclassificação da Impetrante-Agravante, termos nos quais,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.